Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719932-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) REQUERENTE: JOANDETE SAMPAIO DE ARAUJO REQUERIDO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF), SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra atos omissivos da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal e do Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, pelo qual pretende-se a imediata realização de tratamento cirúrgico. A impetrante informa ser portadora de um aneurisma no seguimento oftálmico da artéria carótida interna, condição esta que demanda intervenção cirúrgica urgente, conforme indicação médica. Aduz que houve evolução desfavorável da moléstia desde o início da investigação em janeiro de 2020, com o aumento do aneurisma, colocando em risco a sua vida, ante a possibilidade de rutura do vaso sanguíneo, ocasionando danos neurológicos de difícil reversão. Assevera estar aguardando em fila de espera de regulação para realização da cirurgia, com consulta de retorno agendada apenas para maio de 2024. Discorre sobre o direito que reputa aplicável. Conclui requerendo a gratuidade de justiça e a concessão de medida liminar para “que seja realizada a cirurgia necessária na rede pública de saúde do Distrito Federal em caráter de urgência, no prazo máximo de 15 (quinze) dias”, ou, caso não seja possível a sua realização na rede pública, “que o Estado arque com os custos da cirurgia de forma emergencial na rede particular”, confirmando-se ao final. Intimada a demonstrar os pressupostos necessários à gratuidade de justiça, a impetrante se manifestou pela petição de ID no 47420185, colacionando documentos no corpo da própria petição. Em nova petição, a impetrante reiterou a urgência na obtenção da medida liminar, anexando laudo médico (IDs nos 47812614 e 47816978). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Primeiramente, à vista das justificativas e documentos apresentados (ID no 47420185), defiro à impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mais, rememore-se que os requisitos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança estão definidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam, o fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. No caso em exame, o risco de ineficácia da medida pleiteada no mandado de segurança emerge do receio de a impetrante vir a óbito ou sofrer graves danos neurológicos caso o aneurisma cerebral venha a se romper, conforme mencionado em relatório médico assinado por neurocirugião do IGESDF (ID no 47816978). A cirurgia indicada, do que se extrai da documentação trazida com a inicial, se trata de “embolização de aneurisma cerebral menor do que 1,5 CM com colo largo” (ID no 46977123, pág. 4), sem embargo da oportuna especificação da intervenção a ser realizada por parte da equipe médica responsável. No que se refere à relevância da fundamentação apresentada no mandado de segurança, os arts. 6o e 196, da CR, garantem o direito à saúde. Por se tratar de normas constitucionais de aplicabilidade direta e imediata, afigura-se cabível, em primeira análise, na esteira de remansosa jurisprudência, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o respeito do Estado pelo direito à saúde do impetrante, ordenando a realização do tratamento cirúrgico na rede pública ou, na sua falta, na rede privada. Assim, defiro a liminar pleiteada para determinar a realização do procedimento cirúrgico na rede pública ou, na sua falta, na rede privada, às expensas do Distrito Federal, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, enviando-lhes a petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, pela via eletrônica, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Anote-se a gratuidade de justiça ora concedida. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator